Tribunal: TJDFT
Processo: 0721117-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0721117-25.2023.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON RAMOS DOS SANTOS EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor em face da decisão de não conhecimento do recurso inominado por deserção. Alega a ocorrência de omissão sob o argumento de não terem sido apreciados os documentos que comprovam a hipossuficiência financeira. É o breve relato. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.022, CPC). No caso, não há qualquer omissão, uma vez ter sido a deserção do recurso devidamente fundamentada. Os pressupostos de admissibilidade recursal constituem matéria de ordem pública, de modo que, desatendidos, importa em não ser conhecido do recurso, independentemente de qualquer outra consideração. Intimado o recorrente a comprovar a situação de hipossuficiência econômica, deixou transcorrer in albis o prazo, conforme certificado (ID 55606223), juntando posteriormente a documentação, de forma extemporânea. Cabia ao recorrente atender ao comando judicial e juntar os documentos comprobatórios da hipossuficiência dentro do prazo legal. A responsabilidade de atendimento e preenchimento dos requisitos extrínsecos objetivos para conhecimento do recurso é de exclusividade da parte recorrente. Pelo exposto, não há reparos a serem feitos na decisão embargada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator